Tribunal: TJES
Processo: 5001874-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001874-33.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WILLIAN AGUIAR MARTINS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
–
CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVI
DA
–

DOCUMENTO
ASSINADO PELO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
ILEGITIMIDADE PASSI
VA DO SUBSCRITOR

RECONHECIDA
–
MERO REPRESENTANTE LEGAL
–

RECURSO PROVIDO.

É ilegítimo para figurar no polo passivo da execução fiscal tampouco poderá sofrer atos executórios, aquele que atuara como mero representante
da pessoa jurídica
contribuinte/executada, devidamente identificada em Certidão de Dívida Ativa Municipal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001874-33.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: WILLIAN AGUIAR MARTINS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por WILLIAN AGUIAR MARTINS em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, constante do id. 4366755, que rejeitou a exceção de pré-executividade por si ofertada nos autos da “ação de execução fiscal” nº 0012769-23.2010.8.08.0024, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Agravado.

Pelas razões recursais id. 4366734, o Agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, notadamente em razão do perigo de dano grave ou de difícil reparação, considerando os atos executórios direcionados a ele para a cobrança de R$ 75.162,73 (setenta e cinco mil, cento e sessenta e dois reais e setenta e três centavos). No mérito, seja declarada a ilegitimidade do Agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal supramencionada.

Pois bem.

Na origem, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Agravado, ajuizou “ação de execução fiscal” nº 0012769-23.2010.8.08.0024 em face do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde Trabalho e Previdência no Estado do Espírito Santo – SINDPREV/ES, a fim de obter a satisfação do crédito público, vencido e exigível, constante da CDA nº 2960/2009 (id. 4366736 – fls. 04/07), no valor nominal de R$ 24.685,44 (vinte quatro mil seiscentos e oitenta e cinco e quarenta e quatro centavos), referente à taxa de coleta e consectários.

Ocorre que, em razão do executado (SINDPREV/ES) encontrar-se inapto no cadastro da Receita Federal, o Agravante passou a sofrer atos executórios, oportunidade em que opôs “exceção de pré-executividade”, alegando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito executivo, ao argumento de que atuara apenas como mero administrador da parte executada.

Infere-se da decisão agravada (id. 4366755) que o MMº. Juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade ao argumento de que o ora Agravante se responsabilizou pela dívida ao assinar o termo de confissão de dívida, nos seguintes termos,
in verbis:

“Analisando os autos,
verifico que, em evento 35.2, consta um termo de confissão de dívida tendo como responsável WILLIAN AGUIAR MARTINS
. Posteriormente, em evento 43.1, o Município informa o descumprimento do acordo.” (Grifei).

Em que pese as razões expendidas, de uma análise perfunctória, vislumbra-se, ao menos em cognição sumária, ter havido erro de premissa.

Extrai-se do aludido acordo denominado
“Termo de Confissão de Dívida – Compromisso de Pagamento”
(id. 4366738 – fls. 3/6), que
o Agravante tão somente subscrevera o documento em questão, na qualidade de representante da pessoa jurídica devedora, a saber,
o

Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde Trabalho e Previdência no Estado do Espírito Santo – SINDPREV/ES
.

Com efeito, a assinatura aposta pelo Agravante no documento supramencionado
formaliza obrigação de pagamento entre o MUNICÍPIO DE VITÓRIA (ora Agravado) e o Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde Trabalho e Previdência no Estado do Espírito Santo – SINDPREV/ES (contribuinte/executado)
, não devendo, a princípio, recair tal encargo ao Agravante que atuara – repita-se –
como
mero representante da pessoa jurídica em questão
.

Diante de tal panorama, conforme assentei na decisão que apreciou o pedido liminar de suspensão dos atos executórios em desfavor do Agravante, considerando os contornos da matéria fática controvertida, ao menos nessa fase preliminar processual, entendo que a decisão agravada merece reparo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento, reformando-se a decisão objurgada para ratificar a liminar a seu tempo deferida e, por conseguinte, reconhecer a ilegitimidade do Agravante – WILLIAN AGUIAR MARTINS – para figurar no polo passivo da “execução fiscal” nº 0012769-23.2010.8.08.0024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 11.07.23.

Sessão de 11/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.